Tribunal: TJMT
Processo: 1020664-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020664-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DENIZAR DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 033.302.933-06 (PACIENTE), GLAUBER LIANGIARDI STRACHICINI (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), S. G. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA.
MODUS OPERANDI.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. 2.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No43. 3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA DADA A NECESSIDADE PARA A GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ DEMONSTRADA. ORDEM
DENEGADA. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.

O desajuste social do paciente, que aproveitou da negligência dos adultos que estavam presentes em uma confraternização, para tocar nas partes íntimas da menor, reflete a segurança necessária para manter o acautelamento provisório do paciente, e demonstra a efetiva necessidade da garantia da ordem pública, sobretudo, a preservação da integridade física e psicológica da vítima.

2.

Embora apreciáveis os predicados pessoais do paciente, a exemplo de residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não constituem motivos aptos a impedir,
por si só,
a custódia provisória, notadamente, quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, decreto hígido, e ainda demonstrada a renitência delitiva, não há que se cogitar da substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, que no caso seriam insuficientes ou inadequadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Denizar Moraes Oliveira
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo de da 2a Vara Única de Sorriso/MT,
que
converteu
a prisão em
flagrante
do Paciente em
preventiva
, à conta do suposto cometimento do crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A do CP). (Id. 181145194-Pg. 32)

Em prol do pleito liberatório, o impetrante alega:
I)

ausência de fundamentos
da decisão em que se converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e daquela que manteve a constrição de liberdade;
II)

inexistência dos pressupostos
do art. 312 do CPP;
III)
portador de
bons antecedentes
;
IV)

possibilidade
de aplicação de medidas
cautelares diversas
da segregação de liberdade (Id. 181145193)

A
liminar
foi
indeferida
conforme Id. 181631164, sendo as
informações da
autoridade
acoimada coatora juntadas em Id. 182525192.

Nesta instância, a douta d.
PGJ,
lançou parecer pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue: (Id. 185296190)

"Habeas Corpus – Estupro de Vulnerável [art. 217-A, caput, da Matriz Penal] – prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Pretendida revogação da custódia - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para preservar a ordem pública – gravidade concreta da conduta - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem."

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que na noite do dia
2.9.2023,
ocorria uma festa de confraternização na obra de Edificação do Bairro Green Park na cidade de Sorriso/MT, e naquele local, o paciente
Denizar de Moraes Oliveira
, teria apalpado o órgão genital da vítima
S.G.C
de 4 anos de idade.

Ao que consta, a vítima estava brincando em um monte de areia com outra colega, e em determinado momento, a menina que estava brincando com a vítima, se aproximou de
Solange Aparecida de Oliveira (
genitora da vítima) e contou que um homem estranho, estava fazendo coisas estranhas com a menina.

Assim, no momento em que tomou conhecimento da situação,
Solange
foi até ao local onde sua filha estava, e ao se aproximar, viu um homem saindo do pátio da obra, e ao questioná-la o que tinha ocorrida, a menina disse que um homem de camiseta preta, e boné preto tinha colocado o dedo em sua vagina e apertado.

Diante disso, as pessoas que estavam presentes na confraternização, ao tomarem conhecimento dos fatos, mobilizaram o paciente, acionaram a polícia que o deteve em flagrante.

Nesse contexto, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública
, levando-se em conta a gravidade da conduta caracterizada pelo
modus operandi
com o qual foi praticada, tal como se infere do trecho da decisão impugnada abaixo transcrito:

“(...) denota-se a gravidade concreta que envolve o caso trazido em juízo, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelo acusado, vez que, em ambiente onde acontecia uma confraternização de seus colegas de trabalho em conjunto com familiares, valendo-se do afastamento, ainda que mínimo dos adultos, foi em direção ao amontoado de areia onde a vítima e mais uma criança brincavam, e prevalecendo-se da idade daquela (04 anos) e sua falta de resistência, passou a mão em suas partes íntimas, e, após a prática dos fatos, afastou-se por outra portão que havia no local dando a volta para ir ao encontro das demais pessoas.

Saliento, no mais, que a vítima, após comunicar sua genitora sobre o acontecido, indicou que quem havia lhe tocado era o suspeito aqui preso, inclusive afirmando que ele
estava de camiseta preta e boné preto
. Justamente a mesma pessoa que foi vista pela genitora saindo por outro portão. Relevante anotar que o autuado confirmou o uso dessas vestimentas em seu interrogatório policial.

Deste modo, temos que a manutenção do réu em liberdade colocará em risco a sociedade e a própria vítima, haja vista que, pela análise dos fatos descritos, poderá continuar a empreender conduta delitiva, causando intranquilidade não apenas aos envolvidos, mas também para à comunidade local. (...)”.

Os fundamentos lançados na deliberação impugnada são
adequados
e
idôneos
e se afiguram válidos para autorizar a constrição impugnada, pois refletem a
periculosidade
que o paciente oferece para a comunidade em que está inserido e, sobretudo, para a dignidade sexual da vítima, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário
Não se está, aqui, a narrar elementares do delito de Estupro, mas sim, a enumerar características que demonstram, concretamente, que a liberdade do paciente significa perigo à ordem pública.

Faço essa afirmação, considerando a invasão de privacidade da menor, visto que o paciente, teria se aproveitado de uma
certa
invigilância dos genitores, em um local que estavam todos confraternizando, para satisfazer a sua lascívia e tocar nas partes íntimas da criança (vagina).

Como se não bastasse, o paciente, ainda, teria praticado os atos acima supracitados, na frente de outra criança (
M.I - de 7 anos de idade)
fatores esses que revelam
o
desajuste social
do paciente.

Quanto ao ponto, convém lembrar que a jurisprudência pátria admite a gravidade concreta do crime traduzida pelo o
modus operandi
utilizado para sua execução como argumento para se decretar ou se manter a prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, conforme se verifica do excerto de acórdão reproduzido abaixo:

“1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do
modus operandi
e da gravidade em concreto da conduta' (...). (STJ. AgRg no RHC n. 143.051/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).”

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente (residência e trabalho fixos, primariedade e bons antecedentes)
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. A propósito:

“... 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

Por fim, c
onsiderando
que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos,
não
há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda.

Registro que é entendimento do STJ, o de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:

“(...). III - No que pertine à fixação de medidas cautelares diversas, da efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 745.759/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022.)

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego
a ordem vindicada neste
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023